Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E DESTREZA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha particular importância nos crimes contra o patrimônio, notadamente, quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame, em que o réu foi detido na posse do bem subtraído imediatamente após retirá-lo furtivamente da mochila da vítima. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.
2. A fração de redução pela tentativa deverá ser a mínima quando o agente percorrer o iter criminis quase integralmente.
3. Recurso conhecido e desprovido.